Tribunal: TJES
Processo: 0012995-91.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012995-91.2011.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: R P R CONSULTORIA LTDA
RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
.
VÍCIO
S
DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE
S
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.

DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS. PRECEDENTE DO STJ.
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3
.
A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

4.
Logo, a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão ou da obscuridade.

5.
O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

6.
Destaca-se, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012995-91.2011.8.08.0024

EMBARGANTE
:
RPR CONSULTORIA LTDA

EMBARGAD
O:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RPR CONSULTORIA LTDA

contra o v. acórdão de id 4559802, que, à unanimidade de votos, concedeu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Em suas razões de id 4674524, a embargante

aduz, em síntese, que a r. decisão proferida por este órgão colegiado foi omissa e obscura, na medida em que
“
não valorou de maneira escorreita ou adequada, as provas acostadas pela ora embargante, dando interpretação equivocada às provas e em completa violação da lei processual”
.

Basicamente diante de tais argumentos, almeja
prequestionar
a matéria ora suscitada para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

Sem contrarrazões.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)

Após

confrontar as razões recursais com o v. acórdão ora objurgado, não verifico a existência dos alegados vícios apontados no presente recurso. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação na apelação cível, concluindo que o acervo probatório acostado aos autos indica a competência tributária do Município de Vitória para cobrar o tributo ISSQN sobre os serviços de consultoria que foram prestados pela embargante/apelada.

Senão vejamos:

“Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que o tributo será recolhido onde o serviço é realizado quando neste local há uma unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador, de modo permanente ou temporário.

(...)

Destarte, conquanto a empresa apelada esteja sediada no Município de Vitória, deve-se averiguar onde ocorrera a efetiva prestação do referido serviço.

Segundo se depreende das provas carreadas aos autos, o apelado foi contratado pela sociedade empresária Polysius do Brasil Ltda – Divisão Krupp Polysius para prestação de serviços de “facilitador de negócios” (fls. 35/37).

E, nas cláusulas primeira, segunda e terceira, que tratam acerca “do objeto do contrato”, verifica-se a expressa previsão de que:

“CLÁUSULA 1º. A RPR se compromete a
facilitar relação negocial
entre a POLYSIUS e a Companhia Vale do Rio (CVRD) e as coligadas da CVRD na área de minério de ferro,
que culmine na venda de máquinas e instalações fabricadas, importados e comercializados pela POLYSIUS
, cabendo a RPR também contribuir para a convergência entre os anseios da POLYSIUS e as necessidades da CVRD e coligadas.

CLÁUSULA 2º. A RPR se compromete também a
facilitar a relação negocial
entre a POLYSIUS e demais empresas da área de mineração em geral com as quais a RPR mantém relacionamento
que culmine na venda de prensas de rolos
(POLYCOM).

CLÁUSULA 3º. A RPR se compromete, por fim, a
facilitar a relação negocial
entre a POLYSIUS e a (i) CVRD. (ii) suas coligadas da área de minério de ferro, ou (iii) por outras empresas da área de mineração em geral
que culmine na venda de peças sobressalentes relacionadas aos produtos das cláusulas anteriores “1ª” e “2ª”
.

§1º. A atuação da RPR é restrita às empresas do setor de mineração em geral com as quais mantém relacionamento, aqui denominadas CLIENTES, e que são relacionadas no ANEXO I.

§2º. As vendas efetuadas pela POLYSIUS para qualquer empresa do setor de mineração não inclusa no anexo referido no parágrafo anterior não dá a RPR o direito à percepção da remuneração estabelecida nas cláusulas subsequentes.

§3º. Será objeto de nova negociação entre as partes – não estando sujeito às cláusulas estabelecidas neste contrato – a atuação da RPR como facilitadora de negócios firmados entre a POLYSIUS e outros clientes não relacionados no ANEXO I referido no § 1º desta cláusula.

§4º. Desde já fica claro entre as partes que o desempenho das atividades comerciais ficará sob a responsabilidade única e exclusiva do departamento comercial da POLYSIUS, não fazendo parte do escopo desta proposta o exercício destas atividades.”

Sobreleva-se, ainda, (i) os recibos emitidos pela apelada, às fls. 39, 41, 43, 46, 48 e 50, que indicam como serviço discriminado a
“intermediação de vendas”
;
e

(ii) a previsão contratual expressa de que se houvesse a necessidade de viajar, a Polysius arcaria com as despesas necessárias (fl. 36, cláusula 13); e (iii) a remuneração da empresa recorrida estava vinculada à efetiva relação negocial entre a Polysius e os clientes indicados (fl. 36, cláusula 15).

Evidencia-se, assim, que os serviços atinentes ao referido contrato, em geral, não eram prestados no Município de São Paulo, cabendo ao contribuinte comprovar que o serviço foi realizado em local diverso do estabelecimento do prestador.

Nesse sentido, a meu ver, o ente municipal apelante indicou corretamente os serviços prestados pela apelada, quais sejam:
(10-09) Representação de qualquer natureza, inclusive comercial; e (17.01) Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação, fornecimento de danos e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares
,
nos termos da Lei Municipal nº 6075/2003.

Sendo assim, o Magistrado sentenciante adotou premissa equivocada ao concluir que o serviço prestado consistia em engenharia consultiva, de modo a aplicar o entendimento exarado pelo c. STJ no REsp 1.117.121/SP (Tema 198)
.

Importa em esclarecer, na oportunidade, que não obstante a engenharia consultiva envolver atos de consultoria, essa está intimamente ligada à realização de obras na construção civil, o que não é o caso dos autos.

(...)

Com efeito, o contrato é claro que a sociedade empresária recorrida intermediava as vendas de máquinas e peças produzidas/comercializadas pela Polysius para Companhia Vale do Rio Doce e as suas coligadas.

Pautado em tais premissas e, ainda, levando-se em consideração os precedentes colacionados no início deste pronunciamento, conclui-se pela competência tributária do Município de Vitória para cobrar o tributo ISSQN sobre os serviços de consultoria realizados pela apelada, uma vez que não se trata de hipótese de exceção prevista nos incisos I a XXV, do art. 3º, da Lei Complementar nº 116/2003.”

Além disso, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...).
(EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013
)
(grifei)

Assim, como já dito, restou demonstrado que a recorrente revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...)
(STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)
(grifei)

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão ou da obscuridade.

Vale destacar, também, que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Destaca-se, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém, para
NEGAR-LHE
S

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)